Tribunal: TJSP
Processo: 0000756-98.2013.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-13

Ementa:
CORRETAGEM. COMISSÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. Pedido julgado procedente. Recurso de apelação da ré buscando a inexigibilidade dos valores cobrados a título de comissão de corretagem. Validade da comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com

Ementa:
CORRETAGEM. COMISSÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. Pedido julgado procedente. Recurso de apelação da ré buscando a inexigibilidade dos valores cobrados a título de comissão de corretagem. Validade da comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem (RESP. No 1.599.511/SP). Inexistência de violação ao dever de informação no caso. Ausência de vício de consentimento na formalização do contrato. Não bastasse a clareza dos itens pactuados, há planilha com valores das prestações pactuadas a título de comissão de corretagem, também assinada pela ré. Contrato de compra e venda firmado que é independente do contrato de comissão de corretagem, sendo certo que todos foram devidamente assinados pela ré. Vício de consentimento não evidenciado. Procedência mantida. Precedentes do STJ e deste Tribunal. Honorários recursais. Majoração.
RECURSO NÃO PROVIDO.